Tribunal: TJBA
Processo: 8013573-90.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013573-90.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: INAJARA SOUZA CURCINO Advogado(s): BARBARA DOURADO GONCALVES IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES RECHAÇADAS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ANALISTA JUDICIÁRIO - SERVIÇO SOCIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIÁRIO NA ÁREA PARA ATENDER A NECESSIDADE PONTUAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de analista judiciário – serviço social, regido pelo Edital nº 01/10/2014 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na condição de pessoa com deficiência (3ª colocada), fora do número de vagas previstas. A impetrante alega preterição indevida em razão de contratações temporárias realizadas durante o prazo de validade do certame e requer o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prova pré-constituída e interesse processual para o conhecimento do mandado de segurança; (ii) apurar se houve preterição arbitrária e imotivada da impetrante, com fundamento no Tema 784 da Repercussão Geral do STF, apta a configurar direito líquido e certo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, apta a demonstrar direito líquido e certo do impetrante, não admitindo dilação probatória. No caso, a documentação acostada permite aferir os fatos essenciais à análise da pretensão, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de prova pré-constituída. 3.2. Também se afasta a alegação de ausência de interesse processual, pois, segundo a jurisprudência do STJ, o surgimento de eventual direito à nomeação se perfaz com o encerramento do prazo de validade do concurso, momento em que cessa a discricionariedade da Administração e emerge possível vinculação, a depender das circunstâncias do caso. 3.3. De acordo com o entendimento do STF, tema 784, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Essa expectativa somente se convola em direito subjetivo quando há preterição arbitrária e imotivada, revelando inequívoca necessidade de provimento do cargo durante o prazo de validade do certame. 3.4. Todas as vagas criadas por lei para o cargo que se pleiteia estão regularmente preenchidas por servidores públicos concursados. 3.5. A contratação de profissionais para atuação como peritos-técnicos junto a Juízos de Primeiro Grau enquadra-se como contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição da República, caracterizando necessidade transitória e pontual da Administração, o que, por si só, não configura preterição ilegal ou imotivada da impetrante. 3.6. Ausente, portanto, demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, a situação da impetrante não se enquadra nas hipóteses excepcionais do Tema 784 do STF, que autorizariam o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: i) O mandado de segurança admite processamento quando instruído com prova documental pré-constituída, capaz, em tese, de demonstrar o direito líquido e certo. ii) O surgimento de novas vagas ou a contratação temporária durante o prazo de validade de concurso público não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital. iii) A preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação exige demonstração inequívoca da necessidade do cargo e de comportamento abusivo ou arbitrário por parte da Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no MS 22126/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.06.2018; STJ, AgInt no RMS 66381/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 04.10.2021; STJ, RMS 54063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013573-90.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante INAJARA SOUZA CURCINO e como apelada Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA